Tribunal: TCU
Processo: 008.450/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmando com a Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor da Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e de Francisco Lima Cruz Teixeira devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 01.14.0033.00, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Francisco Lima Cruz Teixeira da relação processual; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas da Fundação Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e condená-la ao pagamento da importância abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, descontando-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 31/3/2014 305.100,00 Débito 31/3/2014 72.320,00 Crédito 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar o teor desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos, para conhecimento, e à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.